Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSFERÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CLONAGEM DE CARTÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEVER DE SEGURANÇA. APURAÇÃO INTERNA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou na nulidade dos pagamentos de tributos realizados no dia 12/06/2023, assim como do empréstimo contratado e condenou o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 5.851,62 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80367112). Foram oferecidas contrarrazões (ID 80367118).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que em 12/06/2023, recebeu ligação da instituição requerida informando que seu cartão de crédito havia sido clonado e que foram realizados pagamentos fraudulentos e um empréstimo no total de R$ 5.851,62 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos). Frisou que foi aconselhado a registrar ocorrência. Pontuou que foi aberto processo administrativo, no entanto, até o ingresso da presente ação, não teve nenhuma solução.
4. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou ilegitimidade passiva, já que o recorrido foi o causador dos seus próprios prejuízos ao seguir as instruções de terceiros desconhecidos. Destacou que as transações foram realizadas com o uso do cartão e senha pessoal. Pontuou que o autor foi vítima de golpe (falsa central de atendimento) e que não foi detectada nenhuma falha nas operações, tampouco indício de fraude interna. Observou que o empréstimo foi realizado no TAA com cartão, assinado eletronicamente e o valor foi depositado na conta do recorrido. Argumentou que em nenhum momento o autor entrou em contato com o banco para verificar a autenticidade das ligações e que não houve falha na prestação de serviços de sua parte. Reforçou que todos os fatos se deram por culpa exclusiva da vítima, já que não houve conduta errônea de sua parte e que ante os fatos não o que se falar em danos materiais indenizáveis. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da instituição bancária; (ii) se o Banco do Brasil S.A. responde objetivamente pela restituição integral dos valores debitados indevidamente, nos termos do CDC; (ii) se os fatos configuram falha na prestação de serviços apta a gerar danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista da instituição financeira, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação é consumerista, regida pelo CDC, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). A responsabilidade é objetiva (art. 14, CDC), mas excluída por culpa exclusiva da vítima ou terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
7. No caso concreto, as alegações autorais revelam-se verossímeis. Os pagamentos impugnados e o empréstimo foram realizados na mesma agência (7801) e em terminais específicos de autoatendimento, em sequência temporal compatível, no mesmo dia, circunstância que, longe de afastar a tese de fraude, impõe à instituição financeira o dever de esclarecer o contexto das operações. O autor registrou boletim de ocorrência no dia seguinte aos fatos e informou, desde a petição inicial, o número do procedimento administrativo interno instaurado pela própria instituição (2023/4598-000000284), cujo padrão de numeração guarda coerência com os protocolos adotados pela recorrente. Todavia, apesar de deter plenas condições técnicas de demonstrar o resultado da apuração interna, inclusive com eventual registro de imagens do terminal ou logs detalhados de autenticação, o banco limitou-se a apresentar defesa genérica, sem esclarecer as conclusões do procedimento ou demonstrar, de forma concreta, a regularidade das transações.
8. A circunstância de o empréstimo ter sido creditado na conta do autor não afasta a controvérsia, sobretudo quando há indícios de que a operação pode ter sido realizada para viabilizar os débitos subsequentes, os quais consumiram integralmente o saldo ao final do dia. Tampouco há elementos robustos nos autos que infirmem a alegação de possível clonagem do cartão ou utilização indevida de seus dados.
9. Diante da verossimilhança da narrativa inicial e da ausência de esclarecimentos adequados por parte da instituição financeira — a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente por deter melhores condições técnicas de prova — impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço. A dúvida remanescente deve ser interpretada em favor do consumidor, especialmente quando evidenciada a insuficiência informacional do fornecedor. Assim, não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição ré, subsiste o dever de restituição dos valores indevidamente debitados, tal como reconhecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas finais e honorários, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. Nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.